Tribunal: CARF
Processo: 10880.674930/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.674930/2011-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.334 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
EDITORA DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência a Unidade de Origem para que a autoridade
preparadora: intime a Recorrente a apresentar os documentos hábeis e idôneos contábeis e fiscais
que entende suficientes para comprovar o crédito pleiteado (retenção em discussão), e faça o
cotejo com os dados constantes nos registros internos da RFB para fins de verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado e verifique se os valores
das receitas lançados na contabilidade coincidem com os declarados na DIPJ, e
consequentemente oferecidos à tributação.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Barbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-90.383, proferido pela 4a
Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, complementando-
o adiante:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.674930/2011-51
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.674930/2011-51

A interessada apresentou, em 22 de maio de 2007, a Declaração de Compensação
(DCOMP) no 14247.68629.220507.1.7.03-8049, alegando dispor de direito creditório
contra a Fazenda da União, alicerçado em saldo negativo de Contribuição Social Sobre
o Lucro Líquido (CSLL) apurado no exercício de 2007.
Após examinar tal Declaração, a Delegacia da Receita Federal (DRF) de origem
prolatou o Despacho Decisório no 15222114, datado de 3 de janeiro de 2012, nos
seguintes termos (fl. 7):

Consta ainda das Informações Complementares da Análise de Crédito (fl. 10) o seguinte
demonstrativo:

Ciente em 16 de janeiro de 2012 (fls. 8), a interessada apresentou, em 8 de fevereiro de
2012 (fl. 12), a manifestação de inconformidade de fls. 12 a 21, como segue.
[...]
Conforme se denota dos informes de retenções de IR e de CSLL, fornecida pela fonte
pagadora "Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE" (vide "Doc.
08"), foi retido o valor total de R$ 334.538,62.

Ou seja, o valor retido na fonte pagadora foi de R$ 334.538,62, relativamente ao
período de 2006.
Frise-se, ínclito Julgador, que o valor retido pela fonte pagadora "Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE", relativo a dezembro/2005 - no valor de R$
86.222,81 - corresponde ao percentual de 2,20% (soma de 1,20% referente ao IR, e de
1% referente à CSLL) do valor bruto de R$ 3.919.219,28. Tanto é verdade que,
conforme se denota do extrato bancário (vide "Doc. 09"), a Impugnante recebeu o valor
líquido de R$ 3.832.966 47. Confira-se:
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.674930/2011-51

Dessa forma, torna-se imperiosos o reconhecimento de que o valor de R$ 39.192,18 –
CSLL retida na fonte pagadora integra o valor de retenções, correspondente a R$
208.210,85 (conforme "Doc. 08").
[...]
Caso seja necessário, requer seja convertido o julgamento em diligência para
demonstração e comprovação de todo o alegado, relativamente à confirmação das
retenções pela fonte pagadora.
Por sua vez, a 4a Turma da DRJ/BHE, ao analisar a manifestação de
inconformidade da Recorrente, entendeu por bem julgá-la improcedente não reconhecendo o
direito creditório referente ao saldo negativo de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), composto por retenções na fonte, apurado no exercício de 2007.
Inconformada, a Recorrente expôs suas razões recursais, cujos trechos seguem
copiados:
“(...)
2 – DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
2.1.- DO DIREITO – Da comprovação da retenção e do direito à compensação
Conforme se viu, a questão de direito posta em exame relaciona ao direito creditório da
contribuinte, ora Recorrente, decorrente de saldo negativo de CSLL em virtude de
retenção a maior, bem como ao direito de compensação tributária, contextualizados pelo
princípio da verdade material, pelo erro formal praticado pela fonte pagadora, e pelos
documentos que comprovam as retenções de IRPJ.
No caso em tela, repita-se, o direito creditório da Recorrente decorre de pagamentos
antecipados de CSLL, retido por fonte pagadora, na sistemática prevista no art. 9o, § 3o,
inciso I, da Lei no 9.249/95, bem como art. .64, § 3o, da Lei 9.430/96..
Conforme se sabe, na sistemática da CSLL a legislação tributária atribuiu à fonte
pagadora da renda ou provento tributável a condição de responsável pelo imposto
cuja retenção e recolhimento lhe caibam, conforme parágrafo único do art. 45 do
CTN2.
Destarte, nas relações de prestação de serviço para órgãos públicos - o que se dá no
presente caso, já que trata-se de glosa do crédito correspondente à retenção
realizada pela “FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação”,
autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação -, os contribuintes ficam
sujeitos aos enunciados do art. 64 da Lei no 9.430/96, art. 34 da Lei no 10.833/03, e art.
1o da Instrução Normativa da SRF 480/043.
Ademais, a fundamentação legal pertinente impõe a invocação do art. 74 da Lei no
9.430, nos seguintes termos: (...)
Dessa forma, o direito creditório decorrente de saldo negativo de CSLL da Recorrente é
líquido e certo, sendo passível de compensação tributária, nos termos da legislação
acima mencionada.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.674930/2011-51

Cumpre elucidar que o valor do crédito decorrente do saldo negativo de CSLL da
Impugnante, no valor original de R$ 153.614,02, com atualização de R$ 158.145,62
(corresponde ao valor informado pela contribuinte em sua DIPJ 2007 (ano-calendário
2006) (conforme documento juntado com a manifestação de i. doc. 07), conforme
“Ficha 17”.
A análise realizada pelo d. acórdão consignou ser insuficiente, em prejuízo do
contribuinte, mesmo demonstrando que houve a retenção com os documentos de
comprovação de retenção e o extrato bancário!!!!
Reforce-se, os informes e retenções na fonte, fornecidos pelas respectivas fontes
pagadoras (vide documento 08 da manifestação de i.), bem como o Extrato Bancário
comprobatório de faturamento (vide documento 09 da manifestação de i) confirmam as
informações declaradas pela Recorrente, comprovando de maneira cabal seu
crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, devendo-se reputar o erro na
inconsistência de informações, se existente, tão-somente à fonte pagadora.
Vale reforçar que, conforme se denota dos informes de retenções de IR e de CSLL,
fornecida, pela fonte pagadora “Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -
FNDE” (vide documento 08 da manifestação de inconformidade) foi retido o valor
total de R$ 334.538,62 e contra isso não se pode negar!

Repita-se, o valor retido pela fonte pagadora “Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação - FNDE”, relativo a dezembro/2005 - no valor de R$ 86.222,81 -
corresponde ao percentual de 2,20% (soma de 1,20% referente ao IR, e de 1% referente
à CSLL4) do valor bruto de R$ 3.919.219,28.
Tanto é verdade que, conforme se denota do extrato bancário (vide documento 09
da manifestação de inconformidade), a Recorrente recebeu o valor líquido de R$
3.832.966.47.
Confira-se:

Diante do exposto, não há como se prejudicar o contribuinte, ora Recorrente, em relação
ao reconhecimento de seu direito creditório, tendo como base tão-somente a DIRF da
fonte pagadora, já que esta incorreu em erro de fato.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.674930/2011-51

Nessa toada, a ausência de informação na DIRF da fonte pagadora não obsta o direito
creditório da contribuinte, em face da comprovação da retenção do IRPJ por meio dos
informes, bem como em face do princípio da busca pela verdade material, que deverá se
impor ao presente caso, sob pena de ferir a lei e ao Direito. (...)
Diante do exposto, é oportuna novamente a transcrição dos seguintes julgados acerca do
reconhecimento do crédito do contribuinte, em virtude da comprovação de retenção pela
fonte pagadora, como foi o caso em exame. (...)
Por fim, a Recorrente requereu:
3 - DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer seja integralmente reformada o v. acórdão objurgado para que
se reconheça o direito ao crédito e sua respectiva compensação, uma vez que já foram
comprovadas as retenções do CSLL pelo FNDE e a origem dos créditos.
Caso entendam necessário, mais uma vez, ainda que já devidamente comprovado,
requer seja convertido o julgamento em diligência para que o FNDE comprove o
alegado, relativamente à confirmação das retenções pela fonte pagadora.
Outrossim, requer seja ofertada à recorrente oportunidade para realização de sustentação
oral perante o Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
Conforme descrito no relatório, o objeto do presente é o não reconhecimento do
direito creditório referente à Declaração de Compensação no 08578.45916.190307.1.3.02-2482,
referente à crédito de saldo negativo de IRPJ, composto por retenções sob o código 8767.
A DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade, entendeu que “somatório
de rendimentos do comprovante de fl. 167 corresponde exatamente aos valores constantes dos
registros informáticos da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), adotados pela
Repartição de origem ao lavrar o Despacho Decisório ora em discussão: R$ 16.901.868,23.
Recordando-se que, quanto às retenções sob o código 8767, o Imposto corresponde a 1,2% dos
rendimentos, queda comprovada apenas a importância de R$ 202.822,41, exatamente a mesma
confirmada pela DRF de origem”, pelos seguintes fundamentos:
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.674930/2011-51

“(...)
ANÁLISE
A glosa aplicada à DCOMP em apreço tem sua motivação na ausência de confirmação
de valores retidos sob o código 8767 (- MEDICAMENTO ADQUIR DISTRIB/VAREJ-
RET ORG PUBL‖). A tal respeito, assim reza o Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (RIR/1999):
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento
ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e
sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica
beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do pagamento.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[...]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
A manifestante intenta comprovar a retenção de CSLL apresentando os documentos de
fls. 166, 167 e 168, como segue:

O documento de fl. 166 declara uma retenção de R$ 86.222,81, efetuada em dezembro
de 2005, que a interessada alega referir-se ao ano-calendário seguinte. Recorde-se que
os contribuintes declaram seus rendimentos pelo regime de competência, enquanto as
fontes pagadoras o fazem pelo regime de caixa. Desta forma, é usual que um
rendimento auferido e tributado no mês X pelo contribuinte seja registrado na DIRF
(Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte) da fonte pagadora no mês X + 1,
quando ocorrer seu pagamento ou crédito. Por via de consequência, os rendimentos de
dezembro de um ano-calendário habitualmente são referidos em DIRF apenas no mês de
janeiro do ano seguinte.
A situação que propõe a interessada é inversa: ela afirma que o pagamento de R$
3.919.219,28, que, segundo o documento de fl. 166, haveria ocorrido em dezembro de
2005, corresponderia na verdade a um rendimento auferido em janeiro de 2006, como se
resume na tabela abaixo:

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.674930/2011-51

Complementa sua argumentação apresentando o extrato bancário de fl. 168, abaixo
reproduzido em parte.

Ora, este extrato, ademais de não substituir o documento prescrito pelo artigo 943, § 2o,
do RIR/1999, não comprova o alegado pela manifestante, haja vista o sem-número de
vicissitudes diferentes (como, por exemplo, um desacordo comercial) que poderiam
justificar o depósito destas quantias em janeiro de 2006. Portanto, tal documento
bancário não autoriza se desconsidere o comprovante de fl. 167, que corresponderia a
um pagamento efetuado o mais tardar em dezembro de 2005, principalmente se se levar
em consideração que tal comprovante se conforma com o que estabelece o artigo 943, §
2o, do RIR/1999, o que não sucede ao extrato de fl. 168”.
A Recorrente, em sede recursal, entende que a decisão recorrida merece reforma,
pois em seu falar “o valor do crédito decorrente do saldo negativo de IRPJ da Recorrente, no
valor original de R$ 159.135,52 (corresponde ao valor informado pela contribuinte em sua DIPJ
2007 (ano-calendário 2006) (conforme documento juntado com a manifestação de i. doc. 07),
conforme “Ficha 12”. Alega, ainda, que “os informes e retenções na fonte, fornecidos pelas
respectivas fontes pagadoras (vide documento 08 da MI bem como o Extrato Bancário
comprobatório de faturamento (vide documento 09 da MI) confirmam as informações declaradas
pela Recorrente, comprovando de maneira cabal seu crédito decorrente de saldo negativo de
CSLL, devendo-se reputar o erro na inconsistência de informações, se existente, tão-somente à
fonte pagadora.
A Recorrente reforçou que, “conforme se denota dos informes de retenções de IR
e de CSLL, fornecida, pela fonte pagadora “Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -
FNDE” (vide documento 08 da manifestação de inconformidade) foi retido o valor total de R$
334.538,62”.
Inicialmente, vale destacar que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real, bem como o IRPJ ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso
utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ
ou CSLL negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se
verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art.
28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Sobre a retenção na fonte, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de
2002, orienta:
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.674930/2011-51

7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
In casu, estamos tratando do IRRF retenção sob o código 8767 (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996 e Instrução Normativa RFB no 1234, 11 de janeiro de 2012)
"Transporte internacional de cargas efetuado por empresas nacionais; Estaleiros navais
brasileiros nas atividades de construção, conservação, modernização, conversão e reparo de
embarcações pré-registradas ou registradas no Registro Especial Brasileiro (REB), instituído pela
Lei no 9.432, de 8 de janeiro de 1997; Produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e de
higiene pessoal a que se refere o § 1o do art. 22, adquiridos de distribuidores e de comerciantes
varejistas; Produtos a que se refere o § 2o do art. 22; Produtos de que tratam as alíneas "c" a "k"
do inciso I do art. 5o; Outros produtos ou serviços beneficiados com isenção, não incidência ou
alíquotas zero da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no § 5o do art.
2o”. Trata-se, assim de retenção conjunta de IR (1,2%) e CSLL (1%) no total de 2,2% incidente
sobre a operação.
Neste contexto, para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário
um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é absolutamente essencial verificar a
precisão dos dados informados em todos os livros de escrituração obrigatórios por legislação
fiscal específica bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Outrossim, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.674930/2011-51

Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, os extratos bancários que, em tese, comprovariam o valor líquido recebido
pela Recorrente em decorrência da operação comercial, porém se caracterizam tão somente um
início de prova. Porém, com a edição da Súmula CARF no 143 o sujeito passivo passou a poder
apresentar outros documentos, que não os informes de rendimentos, como meio de prova de que
efetivamente sofreu as retenções.
Logo, entendo que deve ser facultado à Recorrente a oportunidade de
complementar produção probatória no tocante à comprovação do erro de fato alegado e, por
conseguinte, do direito creditório sob análise, em face direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de verificação da possibilidade de
reconhecimento de formação de indébito decorrente de retenções sob o código 8767 e o
oferecimento à tributação a receita, em sua integralidade.
Salienta-se que este ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da
certeza do valor de direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente, conforme previsão no
Código de Processo Civil, em seu art. 333.
Frise-se que se a Recorrente, embora não apresentando o comprovante emitido
pela fonte pagadora, mas conseguindo provar, por outros meios de prova, que efetivamente
sofreu as retenções e que as receitas correspondentes foram oferecidas à tributação, é de se
validar o pleito.
Dispositivo
Ante o exposto, considerando o início de prova e com observância do disposto no
art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do recurso voluntário em
diligência a DRF de origem para que a autoridade preparadora: intime a Recorrente a apresentar
os documentos hábeis e idôneos contábeis e fiscais que entende suficientes para comprovar o
crédito pleiteado (retenção em discussão), e faça o cotejo com os dados constantes nos registros
internos da RFB para fins de verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado e verifique se os valores das receitas lançados na contabilidade coincidem
com os declarados na DIPJ, e consequentemente oferecidos à tributação.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.674930/2011-51

A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados com fundamento na
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital